Tribunal: TJDFT
Processo: 0723845-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723845-21.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA APELADO: HELIO DIFF - INSTITUTO DE BELEZA LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de processo em que já iniciado o julgamento do recurso de apelação, aguardando o pedido de vista do em. Desembargador Robson Barbosa, 2o Vogal (ID 11211002, p.1). As partes apresentam petição conjunta, em que o CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA, apelante, formula pedido de desistência do recurso, pondo fim à demanda, conforme acordo entabulado com a parte requerida, HELIO DIFF – INSTITUTO DE BELEZA LTDA – EPP, mediante os termos que apresentam. Verifico que a patrona da parte requerida ostenta poderes para a prática do ato (ID 9926808), ao passo em que o mandato outorgado ao patrono da parte requerente não lhe confere poderes nem para desistir do recurso, nem para acordar (ID 9926794, p. 77), impondo-se a regularização para os fins pretendidos. Intime-se CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA para regularizar sua representação, a fim de viabilizar a homologação do acordo. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020 14:42:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator